Tribunal: STF
Processo: HC 225262
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Alisson Lopes de Oliveira Lopes impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM COM A PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    – Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.



    – A incidência da minorante do tráfico privilegiado foi denegada porque a Corte paulista reconheceu expressamente que o paciente estava envolvido com o crime organizado, haja vista não apenas a expressiva quantidade de entorpecente apreendido – 15,389 kg de maconha (e-STJ fl. 15) –, mas principalmente devido às circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante – após denúncia anônima informando à polícia que o paciente, que já cumpriu pena no sistema prisional do Estado do Mato Grosso do Sul e havia se associado com indivíduos não identificados do crime organizado, adquiriu uma dívida de R$ 15.000,00 com eles e foi cobrado a pagá-la, mediante a guarda de entorpecentes em sua residência; razão pela qual a polícia montou pontos de observação na rodoviária local e na casa do paciente, e pode apreender a adolescente que transportava as drogas e seu recebimento pelo paciente, havendo sido apreendido ainda com ele, um caderno com anotações sobre o tráfico de entorpecentes (e-STJ, fls. 15/16) –; sendo pouco crível, portanto, que ele se tratasse de um traficante eventual, e não havendo que se falar na ocorrência de bis in idem com a pena-base.



    – Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    – Nesses termos, a pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça, sendo, portanto, manifestamente improcedente.



    – Agravo regimental não provido. 



    (HC 791.177 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “seja reconhecido o bis in idem, e aplicado o redutor de pena previsto no § 4º do art. 33, da Lei 11.343/06”. 



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator